Tribunal: TJBA
Processo: 0577450-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577450-17.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: MARIANA ROSALIA OITAVEN MACHADO

Advogado(s)
:
PIETRO MARTINEZ TEDESCO, GERALDO RUI ALMEIDA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). PROPAGANDA ENGANOSA POR OMISSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PUBLICIDADE ILÍCITA. DIREITO À INFORMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Proposta ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, objetivando que a instituição de ensino aceitasse a adesão da autora ao Programa de Parcelamento Especial (PEP), para viabilizar sua matrícula no curso de Medicina.

Sentença proferida pela Juíza de Direito da 12ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador – BA julgou procedente o pedido, ratificando a tutela de urgência concedida.

Apelação interposta pela instituição de ensino, alegando que não houve prática de ato ilícito, pois todas as publicidades continham ressalvas sobre a exclusão do curso de Medicina do PEP.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve publicidade enganosa por omissão, diante da não inclusão clara da exclusão do curso de Medicina do Programa de Parcelamento Especial Privado (PEP) promovido pela instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a natureza consumerista da relação, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Comprovado nos autos que a informação sobre a exclusão do curso de Medicina do PEP não foi prestada de maneira clara e adequada, induzindo a autora em erro no momento da matrícula. Publicidade da apelante caracteriza propaganda enganosa por omissão, nos termos do artigo 37, § 1º e § 3º, do CDC, pois deixou de destacar informação essencial sobre a restrição do programa.

Violação ao direito à informação do consumidor, garantido pelo artigo 6º, incisos III e IV, do CDC.

Configurada falha na prestação do serviço, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição de ensino nos termos do CDC.

Majorados os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Jurisprudência citada reforça a tese de que a omissão de informação relevante na publicidade configura prática ilícita passível de responsabilização civil da instituição de ensino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A ausência de informação clara e ostensiva quanto à exclusão de curso específico em campanha publicitária de programa de parcelamento estudantil configura propaganda enganosa por omissão, violando o direito à informação do consumidor e ensejando responsabilização objetiva da instituição de ensino.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 6º, III e IV, 35, 37, §§ 1º e 3º.

Código de Processo Civil: art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA. Apelação nº 8040432-38.2022.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, publ. 18/12/2024.

TJBA. Apelação nº 8029325-31.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publ. 02/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
0577450-17.2018.8.05.0001
, originária da
1
2
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de
Salvador

– BA, apelante UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA e apelad
a
MARIANA ROSÁLIA OITAVEN MACHADO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII